Tribunal: TJDFT
Processo: 0755663-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. FOLHA DE PAGAMENTO. ERRO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente na quantia de R$ 531,15, bem ainda, ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta a perda superveniente do objeto da ação, sob a alegação de que houve o reconhecimento administrativo da cobrança em excesso, sendo elaborada a memória de cálculo com previsão de restituição por meio de folha de pagamento ainda não indicada. Aduz que não há comprovação de danos morais com abalo na esfera psíquica. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise do dever de restituição de verba descontada indevidamente e de eventual cabimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Extrai-se dos autos que a parte autora teve verbas descontadas indevidamente em sua folha de pagamento referente à mensalidade do plano de saúde (ID 78834926). A parte requerida/recorrente, por sua vez, alega que como já houve o reconhecimento administrativo da cobrança em excesso, houve a perda superveniente do objeto da lide, uma vez que há previsão de restituição dos valores na folha de pagamento da servidora.
5. O reconhecimento do erro administrativo gera a restituição do valor descontado em excesso, todavia, a informação de mera previsão de devolução em folha de pagamento não tem o condão de configurar a perda do objeto, sobretudo, quando não há notícia de que houve o adimplemento da obrigação consistente na liquidação do débito.
6. No que se refere ao dano extrapatrimonial, definido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Acórdão 1660587.
7. Do exame da narrativa fática apresentada, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos à parte autora, não ultrapassou o limite da normalidade, não havendo ofensa aos seus atributos pessoais. Nesse sentido o Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”. Desse modo, revela-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. (STJ, REsp no 606.382/MS).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido em parte para afastar da condenação a indenização por danos morais. Sentença mantida em seus demais termos.
9. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão de não ter sido vencido na integralidade (art. 55 da Lei n. 9.099/95)
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 606.382/MS; TJDFT Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6.2.2023.